Tribunal: STF
Processo: HC 118643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL E PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.



    1. Embargos contra decisão monocrática convertidos em agravo regimental. 



    2. Excepcionalidade do conhecimento do habeas pela possibilidade de violação à liberdade de locomoção do Paciente narrada na inicial. Necessária verificação da alegação de ter sido o Paciente condenado duas vezes pelo mesmo fato, sob pena de que se configure injustificável situação de negativa de jurisdição.



    3. Agravo provido. Liminar deferida para suspensão cautelar dos efeitos da condenação proferida contra o Paciente na Comarca de Osório/RS (autos de n. 059/0.00.0002748-3) até julgamento final da impetração.



    4. Diligência determinada para que o Juiz da Comarca de Osório/RS desarquive os autos da ação penal contra o Paciente e informe, no prazo máximo de dez dias, sobre a dupla condenação sobre os mesmos fatos pelos quais condenado na Comarca de Tubarão/SC. Diligência dirigida também ao Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC.